Tribunal: TJBA
Processo: 8042063-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042063-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: C&S DA COPLAN SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO E P
ROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM GARANTIA DO JUÍZO.
DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO DO PATRONO. REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
R
ECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de Ação de Execução Fiscal, indeferiu pedido de suspensão da execução até o julgamento da exceção de pré-executividade e determinou a realização de penhora, após decurso do prazo legal. A agravante sustenta nulidade da decisão sob alegação de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, por suposta ausência de intimação do patrono e de citação válida antes da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da execução fiscal em razão da apresentação de exceção de pré-executividade, mesmo sem a garantia do juízo; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de citação da parte executada ou intimação de seu patrono antes da determinação da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ condiciona a suspensão da execução fiscal, em razão da oposição de exceção de pré-executividade, à prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito, fiança bancária ou seguro garantia.

A agravante foi regularmente citada por via postal, conforme comprovado por Aviso de Recebimento juntado aos autos em 04.07.2025, e permaneceu inerte no prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 8º da Lei n. 6.830/80, autorizando a realização da penhora nos termos do art. 7º, II, da mesma lei.

A decisão agravada contém determinação de intimação da parte executada, não havendo comprovação de prejuízo processual ou cerceamento de defesa, afastando-se, assim, a alegada nulidade.

A apreciação de matérias não analisadas pelo juízo de origem caracteriza indevida supressão de instância, devendo o órgão ad quem abster-se de apreciá-las originariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender a execução fiscal se o juízo não estiver previamente garantido.

A penhora é válida quando realizada após o decurso do prazo legal de 5 (cinco) dias da citação válida, conforme art. 7º, II, da Lei n. 6.830/80.

Não há nulidade processual quando comprovada a regular citação da parte executada e a existência de determinação de intimação, inexistindo cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, arts. 7º, II, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag n. 1.146.326/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.09.2009, DJe 16.09.2009; STJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.02.2016, DJe 02.03.2016; TJMT, AgReg Cível nº 1029231-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2024, DJe 05.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8042063-15.2025.8.05.0000
,
de
Cruz das Almas
-BA
, em que
são

a
gravante
,
C&S DA COPLAN SUPERMERCADO LTDA
e
a
gravad
o
,

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
mantendo a decisão
a quo
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12